Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO PRESCRITO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário da prova e deve determinar os meios probatórios necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos da regra prevista no art. 370 do CPC. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem entendido ser desnecessária a emissão de parecer pelo NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do paciente e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. No caso, restou comprovado que a autora, beneficiária do plano de saúde oferecido pela seguradora apelante, foi diagnosticada com Esclerose Múltipla, necessitando do medicamento Mavenclad 10mg (Cladribina 10mg), conforme prescrito pelo médico responsável.
3. A recusa indevida da seguradora apelante caracteriza ato ilícito (art. 927, Código Civil), com aptidão bastante para causar angústia, aflição, e frustração às legítimas expectativas da autora apelada, o que viola os seus direitos de personalidade e configura o dano moral.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.